Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600431-81.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
23/05/2022
Número: 0600431-81.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 16/03/2022
Processo referência: 0600431-81.2020.6.16.0146
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600431-
81.2020.6.16.0146, que julgou desaprovadas as contas prestadas por Andre Luiz Marques
Jovanovich. Com base no artigo 79, §1°, da Resolução TSE 23.607/2019, determinou ao prestador o
recolhimento do montante total de R$ 1.450,26, ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de contas eleitorais, referente
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Andre Luiz Marques Jovanovich, candidato a
vereador pelo partido Cidadania de Londrina-PR, julgadas desaprovadas com base no parecer
técnico conclusivo - doc. id 102742418, consignaram-se algumas irregularidades que
comprometeram a transparência das contas, comprometendo-se o controle jurídico-contábil da sua
verificação, principalmente pelo fato do prestador, após intimado, não ter apresentado documentos
fiscais hábeis a comprovar a despesa relativa ao fornecedor Daniel dos Santos Porto, despesas
eleitorais realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no
importe total de R$ 1.450,26 reais, contrariando o disposto no art. 53, I, g e art. 65, IV da Resolução
TSE nº 23.607/2019, conforme argumentos constantes no item 6 do mencionado parecer
conclusivo, assim como no parecer do Ministério Público Eleitoral ID 102776485).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANDRE LUIZ MARQUES JOVANOVICH
VEREADOR (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ MARQUES JOVANOVICH (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42963
083
23/05/2022 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.727

RECURSO ELEITORAL 0600431-81.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDRE LUIZ MARQUES JOVANOVICH VEREADOR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRENTE: ANDRE LUIZ MARQUES JOVANOVICH
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
S E N T E N Ç A
D E
DESAPROVAÇÃO. CONHECIMENTO DE
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
P Ú B L I C O S . I N C O N G R U Ê N C I A S .
D O C U M E N T O S I N S U F I C I E N T E S .
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

1. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
Num. 42963083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317344760200000041935657
Número do documento: 22052317344760200000041935657

exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

2. Diante das diversas incongruências nos
documentos apresentados para comprovar
gastos com pessoal, não é possível afastar
a irregularidade.

3. O novo contrato e recibo juntados aos
autos após a sentença não são suficientes
para afastar a devolução de valores, eis que
alterados substancialmente pelo prestador
somente após apontamentos do setor
técnico, bem como diante das demais
discrepâncias encontradas para comprovar
a despesa.

4. Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se a desaprovação das contas e
recolhimento ao Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 18/05/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDRE LUIZ MARQUES
JOVANOVICH, candidato ao cargo de Vereador, nas eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR que, julgando desaprovadas
as suas contas, determinou o recolhimento do valor total de R$ 1.450,26 ao Tesouro
Nacional (ID. 42921593).

Foram opostos e rejeitados os embargos de declaração.

Em suas razões recursais (ID. 42921670), o recorrente aduziu que nenhuma
de suas omissões persistiu, tendo em vista a apresentação, ainda que tardia, de
prestação de contas retificadora, em que teria esclarecido os detalhes do contrato firmado
com Daniel dos Santos Porto, seu coordenador de campanha.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que a sentença
Num. 42963083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317344760200000041935657
Número do documento: 22052317344760200000041935657

seja reformada, aprovando as contas de campanha e afastando a determinação de
devolução dos valores.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID. 42925641), opinando pelo conhecimento
do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas do recorrente,
determinando o recolhimento do valor total de R$ 1.450,26 ao Tesouro Nacional, em
virtude da não comprovação despesa pagas com o Recurso do FEFC.

Sob este prisma, anoto que esta e. Corte, por ocasião do julgamento do
Recurso Eleitoral nº. 0600260-74.2020.6.16.0001, estabeleceu que a documentação
juntada extemporaneamente pode ser admitida exclusivamente para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa da União.

Portanto, cabível a análise da documentação apresentada pelo recorrente
após a sentença exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

No caso, conforme parecer técnico conclusivo (ID 42921590), foram
apontadas as seguintes irregularidades:

6. REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC
6.1. Houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
ao(à) prestador(a) de contas. 6.2. Intimado(a) dos termos do Relatório Preliminar para
Expedição de Diligências – doc. Id 97068489, o(a) prestador(a) manifestou-se por
meio da petição id 97250143, comunicando a apresentação de Contas Retificadoras.
6.3. Todavia, quanto à despesa relativa ao fornecedor Daniel dos Santos Porto, no
valor de R$ 1.450,26 (mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos),
foram juntados um contrato de trabalho e um recibo, por três vezes, de forma repetida,
nos documentos id 97157266, 97157267 e 97157269, no valor total da despesa. No
contrato, além da cláusula oitava ser incompatível com o período previsto na cláusula
sétima, não há consignação do valor da remuneração dos serviços. Por sua vez, o
recibo refere-se ao período “de 01 de outubro a 10 de setembro de 2020” (sic). Desta
feita, os documentos novos apresentados, assim como aqueles citados no item 1 do
Relatório Preliminar para Expedição de Diligências – id 91230475, não se
Num. 42963083 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317344760200000041935657
Número do documento: 22052317344760200000041935657

caracterizam como hábeis à comprovação da despesa referida.

Sendo assim, a devolução dos valores se deu pela ausência de comprovação
de gastos, por documento idôneo, da quitação em relação a Daniel dos Santos Porto.

O recorrente alega em suas razões recursais que pagou ao contratante em 3
parcelas, sendo 3 cheques de R$ 350,00; R$ 500,00 e R$ 600,26, respectivamente, não
havendo prejuízo à transparência e à análise da demonstração contábil, ressaltando que
todos os documentos necessários para a comprovação de gastos foram apresentados,
em atendimento ao art. 60, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Sobre a comprovação dos gastos eleitorais, estabelece o artigo 60 da referida
resolução:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura do prestador de serviços.

No presente caso, verifica-se que o prestador de contas não apresentou as
cópias dos cheques para comprovar a destinação dos recursos.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, verifica-
se que apenas em dois cheques há menção a Daniel dos Santos Porto na contraparte.
Veja-se:

Num. 42963083 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317344760200000041935657
Número do documento: 22052317344760200000041935657

Ainda, como mencionado na sentença, o contrato apresentado possui
inconsistências significativas, quais sejam: "No contrato, além da cláusula oitava ser
incompatível com o período previsto na cláusula sétima, não há consignação do valor da
remuneração dos serviços. Por sua vez, o recibo refere-se ao período “de 01 de outubro a
10 de setembro de 2020” (sic)."

Sobre as contratações com pessoal, o art. 35, § 12 da Resolução do TSE nº
23.607/2019 elenca os requisitos exigidos, os quais não foram atendidos pelo prestador:

Art. 35 [...] § 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.

Portanto, o contrato apresentado não preenche os requisitos legais, bem
como não apresentada justificativa plausível para o pagamento parcelado da contratação
quando o recibo é no valor total, bem como um dos cheques não foi possível apurar o
destinatário dos recursos, como acima exposto.

Ainda, anoto que os pagamentos foram realizados nas datas de 22/10, 03/11
e 20/11 e o recibo no valor total já havia sido assinado pelo beneficiário em 01/10/2020
(ID 42921522), o que afasta a confiabilidade das contas.

Para além, quanto ao novo contrato (ID 42921661) e recibo (ID 42921662)
apresentados somente após o apontamento do setor técnico, com alterações substanciais
com nova informação de objeto, período e pagamento, não são suficientes para afastar a
devolução dos valores, ressaltando ainda que possuem data retroativa de 01/09/2021.
Neste sentido:

Num. 42963083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317344760200000041935657
Número do documento: 22052317344760200000041935657

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO
FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO
PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE
D E T E R M I N A Ç Ã O
D E
D E V O L U Ç Ã O
D E
V A L O R E S
E M
SENTENÇA.RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO
NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS
ANTERIORMENTE À DATA DEENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIASIRREGULARIDADES QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DISPARIDADE DE
VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DESERVIÇOS SEMELHANTES.
CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE
NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO PARECER TÉCNICO
PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR AIRREGULARIDADE.
RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

( ...)

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de valores, em
que consta uma das prestadoras como "coordenadora de campanha" não é suficiente
para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado somente após a
discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório técnico preliminar.

(Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
17/06/2021)

Sendo assim, diante das diversas incongruências nos documentos
apresentados para comprovar gastos com pessoal, concluo pela irregularidade do gasto e
manutenção da devolução de valores ao Erário.

Como mencionado no parecer emitido pela Procuradoria Regional Eleitoral
(ID. 42925641), "ressalte-se que o percentual acima expresso se refere a recursos
públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no
montante de R$ 1.450,00, o que representa 48,33% de todos os recursos públicos
recebidos pela parte recorrente (ID 42921574), fato que torna especialmente grave a
conduta de não especificar corretamente os termos do contrato de prestação de serviços
firmado com o Coordenador de Campanha acima mencionado."

Uma vez que a despesa não comprovada representa 34,86% do total de
despesas (financeiras e estimáveis), inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Desse modo, deve ser mantido o julgamento pela desaprovação das contas,
bem como a devolução ao Tesouro Nacional no montante de R$ 1.450,26 (um mil,
Num. 42963083 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317344760200000041935657
Número do documento: 22052317344760200000041935657

trezentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente a despesa paga com
recursos do FEFC sem a devida comprovação.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600431-81.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2020
ANDRE LUIZ MARQUES JOVANOVICH VEREADOR, ANDRE LUIZ MARQUES JOVANOVICH -
Advogados dos RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A,
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.05.2022.

Num. 42963083 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317344760200000041935657
Número do documento: 22052317344760200000041935657